Tribunal: STF
Processo: HC 251779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E 2º DA LEI Nº 12.850/13. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 953.277, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado de receptação qualificada e organização criminosa. A defesa sustenta nulidade processual por reformatio in pejus, alegando que a 3ª Vara Criminal de Brasília recebeu integralmente a denúncia, anteriormente rejeitada parcialmente pela 3ª Vara Criminal de Ceilândia, sem novos elementos probatórios. Além disso, questiona a suficiência de provas para a condenação por receptação qualificada e organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.Há duas questões em discussão: (i) se o recebimento integral da denúncia pela 3ª Vara Criminal de Brasília caracteriza reformatio in pejus; e (ii) se o habeas corpus é cabível para reexame de provas quanto à imputação dos crimes de receptação qualificada e organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que ameacem a liberdade do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 4.A alegação de reformatio in pejus é afastada, pois o Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília, ao ser declarado competente, possuía legitimidade para reanalisar a denúncia e decidir pelo recebimento integral, considerando o preenchimento dos requisitos dos arts. 41 e 395 do CPP. 



    5.O Tribunal de origem refutou a insuficiência probatória quanto à receptação qualificada, apontando interceptações telefônicas e depoimentos que indicam a participação ativa do paciente na revenda de celulares de origem ilícita.



      6.Quanto ao crime de organização criminosa, o Tribunal destacou que o paciente atuava em estrutura ordenada e estável com divisão de tarefas para comercialização de produtos obtidos ilicitamente, atendendo aos requisitos do art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    7.Para desconstituir as conclusões sobre autoria e materialidade dos crimes, seria necessário o reexame do acervo fáticoprobatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8.Agravo regimental desprovido.“



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 180, § 1º, e 2º da Lei nº 12.850/13.



    Em sede recursal, a pena do paciente foi mantida e o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA MEDIDA DE SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO E NÃO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PRELIMINARES AFASTADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCURSO DE AGENTES. NÃO CORRESPONDÊNCIA À CONDUTA DELITIVA DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA MODALIDADE SIMPLES OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXERCÍCIO DO COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do § único do artigo 130 do Código de Processo Penal, opostos, pelo acusado, embargos da decisão que determinou o sequestro de bens de sua propriedade, sob o argumento de não terem os mesmos sido adquiridos com os proventos da infração, não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, não cabe a este Tribunal, por ora, manifestar-se sobre o tema. 2. Uma vez preenchidas as condições legalmente exigidas para o recebimento da denúncia, torna-se necessário conceder à acusação a possibilidade de provar sua procedência, resguardado o direito dos recorridos de defenderem-se da imputação movida em seu desfavor, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Logo, não há que se falar em irregularidade no recebimento da denúncia, ainda que tenha sido proferida decisão anterior pelo juízo ao qual os autos foram inicialmente distribuídos, rejeitando-a, em parte, quando o juízo declarado competente após o julgamento de conflito de competência, agiu em estrita observância aos requisitos previstos nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal. 3. O magistrado não está obrigado a proceder à análise de todas as teses defensivas aventadas, sendo suficiente a fundamentação clara a respeito dos motivos de fato e de direito que formaram o seu convencimento à condenação do acusado (artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal). 4. O fato do órgão acusatório ter feito referência indireta a relatório elaborado pelo COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, quando citou o depoimento prestado em juízo por testemunha policial que, por sua vez, o mencionou, não tendo tal documentação, todavia, sido juntada oportunamente aos autos, não enseja a nulidade do processo, notadamente em se considerando que o d. magistrado a quo nele não se baseou quando da prolação da r. sentença, não tendo, aliás, sequer feito qualquer apontamento quanto ao mesmo. 5. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus se associaram em grupo de mais de quatro pessoas de maneira estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, a fim de praticar ilícitos, especialmente receptação de aparelhos celulares produtos de crime para posterior revenda, suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2º da Lei n 12.850/13. 6. Nos termos do § 3º do referido artigo, a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 7. Não há que se falar ter o d. sentenciante confundido os elementos do delito de organização criminosa com os do crime do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), tendo em vista que para a configuração do referido tipo penal basta a associação de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, não sendo esta a situação que se apresenta nos autos. 8. Os predicados da estabilidade e da permanência constatados no âmbito da organização criminosa se traduzem nos traços diferenciadores, que a apartam do mero concurso de agentes, afastando-se, por conseguinte, qualquer interpretação sugestiva do enquadramento do vínculo associativo entre seus membros no regramento estampado no artigo 29 do Código Penal. 9. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 10. Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade simples, sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que os réus teriam praticado o delito no exercício de atividade comercial, notadamente em se considerando que os aparelhos celulares objetos do crime eram regularmente remetidos a outro Estado da Federação onde seriam revendidos, fato que evidencia a habitualidade da atividade, o que por si só, evidencia sua clandestinidade. 11. Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que não restou demonstrado ter quaisquer dos acusados auxiliado autor de fato criminoso com o intuito de tornar seguro o proveito do delito. 12. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, como sendo o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”, é considerado delito autônomo, o que rompe com a necessidade de autoria ou participação em crimes antecedentes do qual decorre o capital ilícito. 13. Nos casos em que o crime de lavagem de capitais for praticado por intermédio de organização criminosa, a pena será aumentada de um a dois terços, conforme previsto no §4º do artigo 1º da Lei 9613/98. 14. Não há ofensa à individualização da pena e à lógica do sistema, obedecendo à orientação jurisprudencial dominante, utilizar-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6, a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase. Readequação, de ofício, da reprimenda imposta a alguns dos réus. 15. Apelações criminais conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. Penas reduzidas de ofício.”



    Em habeas corpus, de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual, bem como a absolvição do paciente em relação aos crimes imputados ou a desclassificação da conduta.



    A defesa considera que “ao julgar o Conflito de Competência com efeitos ex nunc, o TJDFT chancelou os atos decisórios anteriores, especialmente aqueles proferidos somente devido à competência provisória concedida por ele para resolução de questões urgentes”, de sorte que “discutir o acerto ou o desacerto do primeiro Juízo na decisão pela rejeição parcial da denúncia não era providência que competia ao Juízo declarado competente só depois: a decisão anterior, lastreada por uma concessão de competência provisória, era válida e suficientemente eficaz”. Considera que teria sido “proferida uma nova apreciação da denúncia como se a decisão anterior (que rejeitou parcialmente aquela denúncia!!!) fosse juridicamente inexistente”. Aponta, também, “ausência dos elementos necessários para configuração do crime de receptação”, pois “o Paciente não adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou, nem mesmo manteve em depósito para vender ou expor a venda os três aparelhos telefônicos provenientes do crime de estelionato mencionados na acusação”. Pugna pela “desclassificação da conduta imputada à figura típica do i) crime de receptação culposa ou, subsidiariamente, ii) ao crime de receptação simples, de modo a afastar a figura qualificada prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal”. Arrazoa, também, “ausência de elementos mínimos para configuração do crime de organização criminosa”, porquanto não se teria “demonstrado que o Paciente integrava a suposta organização criminosa, mormente que teria algum ajuste prévio para a prática de crimes antecedentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “260. Ante todo o exposto, requer de V. Exa.: Liminarmente:



    5.1. Considerando a presença dos requisitos indispensáveis, quais sejam: fumus boni iuris, consubstanciado nas razões do presente writ, que demonstram o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, bem como o periculum in mora, decorrente da iminência do trânsito em julgado da condenação imposta ao Paciente, pede-se a suspensão da ação penal n. 0004812-71.2018.8.07.0006 (AREsp n. 2.463.775/DF), até ulterior julgamento de mérito do presente habeas corpus; No mérito:



    5.2. O reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília que, em clara reformatio in pejus, recebeu integralmente a denúncia, violando os termos da decisão mais favorável proferida nos autos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ceilândia, que havia rejeitado a imputação de receptação qualificada em desfavor do Paciente, mantida mesmo após a interposição do RESE pelo MPDFT; 



    5.2.1. Consequentemente, requer o retorno dos autos à origem para que seja determinado o processo do recurso do MPDFT e o prosseguimento do feito apenas com relação ao crime de organização criminosa, nos termos da decisão válida proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ceilândia; 



    5.3. Acaso ultrapassada a preliminar suscitada, pede-se o afastamento da imputação delitiva com relação ao crime de receptação qualificada, em virtude da ausência dos elementos suficientes para caracterização do crime, especialmente diante da ausência de dolo do Paciente em adquirir telefones suposta decorrentes do crime, bem como pelo fato de os únicos três aparelhos telefônicos, cuja ilicitude restou demonstrada no processo, não possuir relação com ele; 



    5.4. Subsidiariamente, pede-se à desclassificação da conduta à figura típica da receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que o acórdão presume que o Paciente deveria ter ciência da procedência ilícita dos aparelhos telefônicos em decorrência do valor pago; 



    5.5. Ainda de maneira subsidiária, pede-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, tendo em vista a ausência de elementos mínimos para demonstrar que a aquisição dos aparelhos telefônicos ocorreu em atividade comercial ou industrial;



      5.6. Por fim, pede-se o afastamento da imputação criminal com relação ao crime de organização criminosa com relação ao Paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para subsunção da figura típica prevista no art. 2º da Lei n. 12.850/2013; 



    5.7. Alternativamente, pede-se a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 288 do CP, considerando a ausência de demonstração de associação estruturada ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. 



    5.1. Caso não se entenda pelo conhecimento do writ, requer que seja aplicado o art. 647-A do Código de Processo Penal, com a concessão da ordem de ofício, inclusive liminarmente, para revogação da prisão impugnada”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o juízo declarado competente pode analisar e ratificar ou não os demais atos praticados no feito: "No tocante à pretensão de reconhecimento da nulidade de todas as decisões proferidas por Juízo incompetente, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com o posicionamento desta Corte, no sentido de que, "No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF"[...].



    Não há que se falar, ainda, que a decisão agravada não analisou as teses subsidiárias de desclassificação da conduta para a de receptação culposa, ou de afastamento da qualificadora, visto que reputou-se como idônea a condenação por receptação qualificada, o que, por consequência, afasta as referidas teses. 



    Quanto ao pedido subsidiário de absolvição pelo delito de organização criminosa ou desclassificação da conduta para associação, assim fundamentou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 60-91): [...]



    Não se observa nenhuma ilegalidade na decisão, tendo sido apresentada fundamentação idônea, com base em fatos concretos.



      Ademais, para desconstituir tais assertivas, como já relatado na decisão agravada, seria necessário o revolvimento fático-probatório delineado nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. "A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 630.395/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.)”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “no caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF”.



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS, INCLUSIVE DECISÓRIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INEFICÁCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL. DENÚNCIA: DESCRIÇÃO DE CONDUTA COM FINALIDADE ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. NULIDADE DO DESPACHO DE RATIFICAÇÃO: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais. 3. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente. 4. Pacificou-se entendimento no sentido de que o “recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal”. (Inq nº 1.544-QO/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 14/12/2001). 5. Não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo absolutamente competente e, ao mesmo tempo, da ausência de eficácia interruptiva da prescrição de tal decisão. Tendo havido o aproveitamento integral da inicial acusatória pelo Ministério Público, possibilitou-se a ratificação tácita da decisão de recebimento da denúncia. 6. Inalterado o quadro fático, com a manutenção integral da inicial acusatória apresentada anteriormente, que já narrava claramente falsidade ideológica eleitoral, não era necessária decisão de ratificação do recebimento da peça acusatória de maior aprofundamento. 7. Simples omissão na reclassificação legal da conduta (do art. 299 do Código Penal para o art. 350 do Código Eleitoral) não implicou qualquer prejuízo à defesa, que, desde do início, pode se contrapor à acusação. 8. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 9. Mantida a ratificação do recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, não se cogita da ocorrência do fenômeno. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 228.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. PRESERVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios. 2. Na hipótese, com o declínio de competência, foi reconhecida a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. A determinação não alcançou as medidas de natureza cautelar, eis que, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, podem ser revistas a qualquer tempo pela autoridade competente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 233.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/9/2024)



    Outrossim, cabe referir que incumbe ao órgão de acusação comprovar o alegado na peça acusatória, bem como à defesa se defender dos fatos narrados. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. III – As instâncias ordinárias fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, examinando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido. (HC 241.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF. 3. A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas, e também para majorar a pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 230.835-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/2/2024)



    Desta sorte, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    No que diz respeito à pretensão de desclassificação da conduta, o Tribunal a quo registrou que “a decisão agravada não analisou as teses subsidiárias de desclassificação da conduta para a de receptação culposa, ou de afastamento da qualificadora,